Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA ILÍQUIDA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. INFORMAÇÕES SOLICITADAS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõe o artigo 523 do CPC, o cumprimento de sentença somente pode ser ajuizado com suporte na condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação.
2. Se é ilíquida a condenação, isso significa que o montante não pode ser executado, porquanto ainda não tem a parte direito líquido, certo e exigível em mãos. Destarte, ausente liquidez, não há título executivo judicial hábil a ser executado.
3. A não apresentação, pelo exequente, das informações solicitadas pela Contadoria Judicial, inviabiliza a correta apuração do débito e consequente liquidação do título judicial exequendo.
4. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485, do CPC, não é necessária a prévia intimação pessoal do autor.
5. O argumento de que o patrono anterior abandonou a causa não tem o condão de anular os efeitos da intimação efetuada em nome do advogado regularmente constituído nos autos, tampouco ensejar a reforma da sentença, sendo descabida a dilação de prazo pleiteada.
6. Não atendida a determinação judicial para prestar as informações solicitadas pela Contadoria Judicial, deve ser mantida a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento na iliquidez do título, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
7. Recurso conhecido e não provido.